Tribunal: TJDFT
Processo: 0734935-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Registro e transmissão de cena de sexo explícito envolvendo adolescente. Tentativa de extorsão. Contexto de violência doméstica. Preliminar. Intimação pessoal do réu. Suficiência da intimação do defensor. Rejeição. Mérito. Provas da autoria e da materialidade. Impossibilidade de absolvição por insuficiência de provas. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática das condutas previstas no art. 158, caput c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, e nos artigos 240, §2°, inciso II, e 241-A, ambos da Lei n° 8.069/1990, no contexto dos artigos 5o, inciso III, e 7o, incisos II e III, da Lei no 11.340/2006.
II. Questões em discussão
2. Analisar: (i) preliminarmente, se necessária a intimação pessoal do réu da sentença condenatória; e (ii) no mérito, se há provas suficientes para a condenação.
III. Razões de decidir
3. De acordo com a jurisprudência, e à luz do art. 392, II, do Código de Processo Penal, a intimação acerca da sentença condenatória ao réu solto será feita na pessoa de seu defensor, seja ele constituído ou nomeado (Defensoria Pública), sendo desnecessária sua intimação pessoal.
4. Nos delitos que envolvem violência doméstica e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, é conferida especial relevância à palavra da vítima, principalmente quando é coerente e corroborada por outros elementos probatórios e inexistem contraprovas capaz de desacreditá-la, caso dos autos.
5. A cadeia de custódia (artigos 158-A e 158-B do Código de Processo Penal) está relacionada à idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado. Assim, eventual interferência no trâmite processual descrito no CPP pode configurar quebra nessa cadeia. No entanto, não basta a mera alegação, devendo ser demonstrada a efetiva adulteração do caminho da prova, o que não ocorreu nos autos.
6. O consentimento das vítimas, em se tratando de condutas delitivas previstas no art.240doECA, é irrelevante para a caracterização do crime, porquanto o objeto jurídico protegido pela norma é a proteção da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente.
7. Pequenas divergências entre os depoimentos acerca de dados periféricos não invalidam a prova.
8. Estando demonstradas as condutas de filmar e transmitir cenas de sexo explícito envolvendo adolescente, bem como de tentar obter para si indevida vantagem econômica pela ameaça de divulgação das imagens, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, devendo ser mantida a condenação.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: ECA, artigos 240, § 2o, II e 241-A; CP, artigos 14, II, e 158, caput; CPP, artigos 158-A, 158-B e 392, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2016882, Rel. Des. Gislene Pinheiro De Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 03/07/2025; TJDFT, Acórdão 1924247, Rel. Des. Josapha Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 19/9/2024; TJDFT, Acórdão 1732222, Rel. Des. Josapha Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 20/7/2023; TJDFT, Acórdão 1604980, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 18/8/2022.